Tribunal: TJPA
Processo: 0007664-23.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES ? SENTENÇA ABSOLUTORIA ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA ? RECURSO MINISTERIAL ? REINCIDENCIA ? IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇAO DA INSIGNIFICANCIA ? PROVIMENTO. 1. Não obstante o entendimento do magistrado na sentença condenatória de aplicação do princípio da insignificância ante o ínfimo valor da res, pondera-se nos autos ser o acusado multireincidente em crimes contra o patrimônio, com duas condenações com trânsito em julgado e por tal motivo, resta demonstrado o elevado grau de reprovabilidade na sua conduta, bem como periculosidade social na ação, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância.REFORMA DA PENA. Considero duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), aplico pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há atenuantes. Pela agravante de reincidência, aumento a pena em 6 (seis) meses e, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, resta a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime aberto pela prática do crime previsto no art. 155, caput do Código Penal Brasileiro.Incabível a substituição por restritivas de direitos por ser o acusado reincidente (art. 44, II do CPB).RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: PAULO JOSÉ RODRIGUES CARDOSO
DEFENSOR (A) PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0007664-23.2009.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. O MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4, II E III DO CPB
.
PARCIAL

PROCEDÊNCIA.
O acervo probatório constante nos autos permite concluir a autoria e materialidade do delito, sendo inviável a absolvição pelo princípio da insignificância haja vista a reprovabilidade da conduta bem como o valor e quantidade dos bens furtados (08 baterias), não estando presente os requisitos inerentes para sua aplicabilidade. Dessa forma, condeno o apelado pelo crime previsto no art. 155, §4º, II do CPB fixando a pena-base em 03 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e 12 dias-multa, ante a presença de duas circunstancias judicias negativas, quantum que torno definitivo ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causas de aumento e diminuição de pena. Substituo a reprimenda por duas penas restritivas de direito devendo ser arbitradas pelo juízo de Execução de Penas e medidas Alternativas.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II, DO CPB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: PAULO JOSÉ RODRIGUES CARDOSO
DEFENSOR (A) PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0007664-23.2009.8.14.0401
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu Paulo José Rodrigues Cardoso da prática prevista no art. 155, §4º, II e III, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 06/01/2009, o apelado se deslocou até a empresa Telemar e subtraiu do interior 08 baterias, estas usadas para alimentação de energia da torre da Operadora celular OI. A subtração foi realizada com abertura do cadeado do portão frontal, haja vista que o apelado usando de sua condição de funcionário da empresa Radiante, ao realizar serviço na Telemar teve aos seus cuidados senha do cadeado que guarnecia o portão frontal do prédio, logo após utilizando chave falsa retirou as baterias do interior do prédio. Por tal conduta foi incurso no art. 155, §4º II e III, do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia (fls.301/302), absolvendo Paulo José Rodrigues Cardoso da prática prevista no art. 155, §4º II e III do CPB,

Em
razões recursais

o Ministério Público
(fls. 303/306), requereu a condenação de Paulo José Rodrigues Cardoso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, II e III, do CPB

Em contrarrazões (fls.309/310), a
Defesa
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls.316/319) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento total devendo ser reformada a sentença para condenar Paulo José Rodrigues Cardoso, pelo crime do art. 155, §4º, II e III, do CPB.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Ministério Público Estadual requer a condenação de Paulo José Rodrigues Cardoso pela prática prevista no art. 155, §4, II e III do CPB, haja vista que o juízo a quo com fulcro no princípio da insignificância julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Desde logo, analisando os autos, verifica-se que tal pleito merece acolhimento.

Compulsando os autos, observo que o apelado em sede policial (fls.131/134) confessou
que furtou 08 baterias da Empresa Telemar no dia 06 de agosto de 2009, informa ainda que no mencionado dia o supervisor da empresa em que trabalhava informou o segredo do cadeado que guarnecia o portal frontal, afirmando também que havia um funcionário da OI trabalhando no local onde estava situado as baterias e que em dado momento caiu uma chave do armário o que o fez deduzir ser do funcionário da OI sendo que pegou a chave a guardou em sua mochila. Que em determinado momento retornou ao local e utilizando o segredo de acesso do portão de entrada adentrou no interior da empresa e com a chave que encontrara anteriormente abriu o armário da OI de onde subtraiu 08 baterias.

Em sede judicial a testemunha Paulo Marcelo Xavier Pereira Lima (fls. 290/291 mídia) afirmou:
¿Que é especialista de segurança da empresa OI TELEMAR responsável pelo patrimônio da empresa, prédios, equipamentos e por manter a integridades desses equipamentos (...) foi identificado o furto de várias baterias (...)
Que as baterias funcionam como nobreak e ficam instaladas dentro dos equipamento para manter o funcionamento no caso de falta de energia elétrica vez que sem energia o site para de funcionar e os cliente ficam sem serviço de internet e celular
(...) Que foram instalados equipamentos de filmagens nos sites para fazer a filmagem do furto;
Que foi visto um cidadão na filmagem indo à delegacia tomar as devidas providencias; Que o prejuízo material foi em torno de R$6.000,00 (seis mil reais),
entretanto o prejuízo perante os clientes que ficaram sem serviço de telecomunicação foi muito grande; Que o acusado prestava serviço através de uma empresa terceirizada para a TIM e a TIM ocupava um espaço com equipamentos dentro do site da OI de forma compartilhada; Que todos os funcionários recebem chave para atender o a chamado de manutenção, e o acusado tinha as chaves do container da TIM não da OI;
Que as baterias não foram recuperadas
. (...)¿

A testemunha Evaldo João Pinheiro do Santos informou em juízo (fls. 188/189 mídia):
¿Que estava tendo sumiço muito brusco de baterias e estavam mapeando locais que ainda não haviam sido furtados;
Que o sistema alarmou a ausência de baterias em determinado dia, momento em que se deslocaram ao local e detectaram a ausência de bateria e visualizaram uma pessoa subtraindo as baterias pela filmagem
;
Que reconhece o acusado presente como sendo o que estava subtraindo as baterias; Que não tem informação exata do valor das baterias mas aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais) cada bateria
; Que necessita de chave especifica para retirar a bateria; Que aparece na filmagem o acusado com molho de chave abrindo o container que guardava a bateria (...)¿

É cediço que o princípio da insignificância ou bagatela afasta a tipicidade da conduta atribuída ao agente, ante a inexpressividade de lesão e a mínima ofensividade da ação delituosa, que devem ser analisados de acordo com o caso concreto.

É pacífico o entendimento, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, de que a incidência do princípio da insignificância depende da presença de alguns requisitos, a serem demonstrados no caso concreto, conforme se lê de trecho do seguinte julgado, emanado da Suprema Corte:
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME DE RECEPTAÇÃO. OBJETO DE VALOR REDUZIDO. DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA À VÍTIMA. REQUISITOS DO CRIME DE BAGATELA PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A incidência do princípio da insignificância depende da presença de quatro requisitos, a serem demonstrados no caso concreto: a) mínima ofensividade da conduta do paciente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(...) A aplicação do princípio da insignificância só será permitida se os autos revelarem claramente a presença dos requisitos mencionados (...). (HC 91920 / RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 12-03-2010)
EMENTA Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância.
Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturno de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1.
A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04)
.
(.
..)
(
HC 136896
/ MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 13/12/2016).

Neste entendimento, se observa no presente caso que as baterias furtadas não possuem valor insignificante vez que os elementos coletados indicam a importância dos bens tanto para a vítima como para a sociedade haja vista que a ofendida é prestadora de serviços de internet e telecomunicação e que a falta dos bens importa na suspensão dos serviços prestados, evidenciando o prejuízo causado pelo furto.

Ademais, vale ressaltar que a ausência de comprovante do valor da res furtiva não permite a presunção do ínfimo valor do bem ou a imediata aplicação do princípio da insignificância sendo necessário avaliar de modo proporcional ao caso concreto a lesão jurídica provocada.

Além disso, os fatos em análise não se inserem na concepção doutrinária e jurisprudencial aplicáveis ao crime de bagatela, haja vista que o bem furtado não foi recuperado bem como se trata de furto de bens com valores substanciais, com alta reprovabilidade vez que o apelado era funcionário da empresa que prestava serviços à vítima usando de sua ocupação para facilitar o furto, haja vista que com facilidade adentrava local e furtava baterias que não eram de sua responsabilidade e não faziam parte de sua função, incidindo na qualificadora prevista no inciso II, do §4º, do art. 155 do CP.

No que concerne a qualificadora do emprego de chave falsa, as testemunhas em fase policial afirmaram que não havia sinal de arrombamento na porta de acesso ou nos armários onde as baterias estavam, o apelado informou que utilizou de uma chave que achou no local para subtrair as baterias, ou seja, a chave verdadeira foi furtada e utilizada para furtar as baterias, portanto não caracterizando a qualificadora

Inviável, pois, a absolvição do apelado, com fulcro no princípio da insignificância, devendo o requerido ser condenado pelo delito previsto no art. 155, §4º, II, do CPB.

A pena abstratamente cominada ao crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. Em atenção à garantia da individualização da pena e em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB bem como obedecendo ao
sistema trifásico
adotado pelo direito Brasileiro passo a dosar a pena de Paulo José Rodrigues Cardoso:

Culpabilidade
em grau elevado, visto a audácia empregada na ação vez que foi perpetrada minutos antes do horário comercial, furtando um número elevado de bens, razão pela qual valoro de forma desfavorável.

Antecedentes Criminais
não consta sentença com trânsito em julgado de forma que valoro de forma neutra.

Não foram coletados elementos a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual valoro de forma neutra.

Tangente os
motivos do crime
estes foram normais a espécies, isto é, o lucro fácil, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial.

As
circunstâncias do crime
altamente reprovável visto que foi cometido com abuso de confiança além utilizar a chave do armário que foi furtada do funcionário da outra empresa, ludibriando as chances de defesa da vítima, circunstância judicial desfavorável

As
consequências do crime
são comuns a espécie, procedo a valoração de forma neutra.

O
comportamento da vítima
circunstância valorada neutra.

Assim sendo, haja vista a presença de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base em
03 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e 12 dias-multa
(
no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos), quantum que torno definitivo ante ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

O quantum se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade sendo suficiente à reprovação e prevenção do crime em testilha.

Verifico presentes os requisitos do art. 44, I, do CPB, desta feita, substituo a pena privativa de liberdade para duas restritivas de direito, devendo ser arbitradas pelo juízo de execução de penas e medidas alternativas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para condenar Paulo José Rodrigues Cardoso como incurso no art. 155, §4, II, do CPB a pena de
03 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e 12 dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA